Tribunal: CARF
Processo: 17883.000125/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DO IRRF.
Fica mantida a glosa do valor declarado a título de IRRF em razão de não haver comprovação de que houve retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos no ano-calendário 2008, em decorrência de ação judicial.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000125/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.254 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
RACHEL PEIXOTO CARVALHO FREITAS - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DO IRRF.
Fica mantida a glosa do valor declarado a título de IRRF em razão de não
haver comprovação de que houve retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos no ano-calendário 2008, em decorrência de ação
judicial.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e determinar, de ofício, o recálculo do crédito tributário pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Denny Medeiros da Silveira, que apenas negaram
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000125/2010-24
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000125/2010-24

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-39.550 (p. 76), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela representante legal do
espólio da interessada contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2006, Ano-
Calendário 2005, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 10 a 17, decorrente
da revisão da declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e
juros de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 108.120,19.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 12/13), a autoridade fiscal
informou, em suma, que foi glosado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
pleiteado indevidamente, no valor de R$ 68.091,58, por falta de comprovação; que o
espólio foi intimado a apresentar documentos relacionados à ação judicial declarada,
tais como sentença e IRRF, e, em resposta, a inventariante informou não ter sido
possível a juntada e apresentou alguns documentos que, embora relacionados, não
fazem parte do processo judicial em que figurou como um dos autores André de Freitas,
de quem a Sra. Rachel Peixoto de Carvalho Freitas era viúva; que foi juntado histórico
do processo judicial, obtido junto ao sítio da Justiça do Trabalho – 18a. Região; que, a
partir dos documentos disponibilizados à RFB, não se comprovou de forma inequívoca
a retenção do IR declarado relativo aos rendimentos auferidos junto ao processo
trabalhista; que foram juntados documentos referente ao inventário da Sra. Rachel
Peixoto de Carvalho Freitas, tendo como inventariante Josimeire de Carvalho Freitas; e
que, até a data da formalização do lançamento, não constava registro de Declaração
Final de Espólio no banco de dados da RFB.
Foi dada ciência do lançamento ao espólio, por via postal, em 08/07/2010 (fls. 43), e
Josimeire de Carvalho Freitas da Fonseca, inventariante do espólio, apresentou a
impugnação de fls. 45 a 47, em 06/08/2010, acompanhada dos documentos de fls. 48 a
59, onde argumentou, em suma, o que segue:

A notificação de lançamento está fundamentada no não atendimento ao termo de
Procedimento Fiscal que solicitou apresentação de documentos que justificasse a
retenção do IR declarado, devido aos fatos que ora expõe.

Ao receber a Notificação de Lançamento solicitou mais uma vez ao advogado
Dr. Hércules os documentos, que até hoje não entregou; entrou com uma reclamação
contra o mesmo na OAB; também entrou em contato com o advogado Dr. Moacyr
Filho, que acompanha o processo na 1a. Vara do Trabalho de Goiânia, e ficou de enviar
a cópia do processo assim que conseguisse localizar, pois se trata de processo coletivo e
excessivamente volumoso.

O não atendimento ao termo de Procedimento Fiscal se deve, principalmente, à
dificuldade de conseguir os documentos junto ao advogado Dr. Hércules Anton de
Almeida, que na época ficou com a cópia do processo 440/1978 da 1a. Vara do
Trabalho de Goiânia, e irá providenciar judicialmente a cópia do mesmo.

Não houve má fé por parte de Rachel Peixoto de Carvalho Freitas, uma vez que
sua declaração foi feita baseada em informações que o advogado apresentou para não
ficar omissa e cumprir a Lei da obrigatoriedade de apresentação, conforme consta na
impugnação protocolada em 27 de agosto de 2008.

Assim que tiver acesso aos documentos estará atendendo o termo de
Procedimento Fiscal e espera que a notificação seja desconsiderada e seja prorrogado o
prazo para que possam providenciar os documentos que atendam o Procedimento Fiscal.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000125/2010-24

A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 04-39.550 (p. 76), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DO IRRF.
Fica mantida a glosa do valor declarado a título de IRRF em razão de não haver
comprovação de que houve retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos
no ano-calendário 2008, em decorrência de ação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 86, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Ato contínuo, por meio do expediente de p. 99, a Contribuinte anexa aos presentes
autos novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Da Glosa do IRRF
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de
Notificação de Lançamento (p. 10) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física
em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Em sede de recurso voluntário, a Contribuinte, reiterando os termos da
impugnação, esclarece e defende que:
* Ao tomar ciência do Acórdão 04-39.550 — 3a Turma da DRJ/CGE solicitei
novamente, agora através da Advogada Dra. Iaracélia Leal de Souza, que está
acompanhando o processo n° 440/1978-4 RT da 18 Vara do Trabalho de Goiânia-GO,
que me enviasse o DARF pago do imposto retido e cópia de todos os demais
documentos pertinentes para que eu pudesse apresenta-los a este estimado Conselho;
* recebeu as referidas cópias dos seguintes documentos (em anexos): (I) Resumo de
Cálculo, (II) Alvará judicial e, (III) Certidão de não recolhimento do Imposto de Renda
que ficou retido na /a Vara do Trabalho. Dessa forma, pude observar que o imposto de
renda retido na fonte do reclamante André de Freitas (cônjuge da herdeira Rachel
Peixoto de Carvalho Freitas) não havia sido recolhido até o momento. Bem como, fiquei
ciente também, através desta Certidão, o motivo que levou o não recolhimento do
mesmo.
* Ao saber que a 18 Vara do Trabalho de Goiânia-GO, não havia recolhido o Imposto
Retido, por falta do CPF dos Reclamantes, bem como dos herdeiros, solicitou através da
Dra. laracélia, que encaminhasse uma petição a 18 Vara do Trabalho requerendo que
fosse feito o recolhimento URGENTE para a Receita Federal a fim de regularizar a
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000125/2010-24

situação, para tanto encaminhamos o CPF da herdeira Rachel Peixoto de Carvalho
Freitas cônjuge sucessora de André de Freitas.
* Ressaltou que não solicitou a referida petição há mais tempo, pois estava com
dificuldade de conseguir as informações que levaram /a Vara do Trabalho de Goiânia-
GO a não realizar o recolhimento;
* Há de se considerar que, se trata de um processo coletivo excessivamente volumoso e
o mesmo sendo tramitado na 18 Vara de Trabalho de Goiânia-GO, muito distante do
meu domicilio atual o que ocasiona certa dificuldade em conseguir alguns documentos,
pois dependo totalmente da Advogada que está acompanhando o processo junto a 1°
Vara do Trabalho de Goiás;
* Ressaltou que conforme comunicado da Advogada Dra. laracélia a Justiça do trabalho
em Goiás encontra-se em greve, o que pode levar um tempo maior para atendimento da
petição mencionada acima, de qualquer forma, assim que a advogada me enviar o
protocolo de entrada da petição apensarei ao presente processo.
Como se vê, a própria Recorrente reconhece que não houve recolhimento do
IRRF compensado na sua DAA, fato que, por si só, impõe o reconhecimento da procedência da
glosa realizada pela Fiscalização.
De fato, conforme decidido pela DRJ, com relação à glosa do imposto de renda
retido na fonte declarado, única infração apurada no lançamento de ofício, efetivamente não há
comprovação de que houve retenção de imposto de renda sobre o valor pago à interessada no
ano de 2005, em decorrência da ação judicial, e, portanto, não se justifica restabelecer a glosa
efetuada.
E a documentação acostada aos autos pela Contribuinte, seja em sede de recurso
voluntário, seja anexo à petição apresentada em 31/03/2016, apenas confirmam que, de fato, não
houve o recolhimento do IRRF.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Embora não alegado pela Contribuinte, mas enfrentada pela DRJ, impõe-se
analisar a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial.
Sobre o tema, a CSRF possui reiterada jurisprudência, no sentido de que as
diferenças decorrentes de verbas salariais, ainda que recebidas acumuladamente pelo
contribuinte, devem ser tributadas pelo imposto sobre a renda com a aplicação das tabelas
progressivas vigentes à época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os
rendimentos percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência, consoante
decidido pelo STF no âmbito do RE 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral
prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
Neste sentido, confira-se a razões de decidir do voto vencedor do conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior no Acórdão 9202-005650, as quais adoto como fundamento do
presente voto, in verbis:
Reitero aqui, inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento diverso de alguns
Conselheiros desta casa, meu entendimento, já manifestado também na instância
ordinária, de desnecessidade de observância obrigatória do decidido pelo STJ no âmbito
do REsp 1.118.429/SP no caso sob análise, uma vez se estar a tratar ali, da tributação de
benefícios previdenciários recebidos acumuladamente, situação fática notadamente
diversa da dos presentes autos, onde não está a ser tratar de qualquer rubrica de
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000125/2010-24

benefício ,mas sim de diferença remuneratória, auferida através de reclamatória
trabalhista.
Sem dúvida, reconhece-se aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi
objeto de análise recente pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em
julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida
(em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte
em 23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por
maioria de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a
incidência mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor
– regime de competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no 7.713, de 1988, note-se, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento
constantes de e-fl. 14, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, restarem respeitados os princípios
da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000125/2010-24

Neste espeque, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, determinando-
se, entretanto, de ofício, o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das
tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja,
de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital